Tribunal: TJPA
Processo: 0004129-97.2010.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004129-33.2010.8.14.0045
APELANTE: CONSTANTINO BRAZ DE LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE REDENCAO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°
0004129-33.2010.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:
CONSTANTINO BRAZ DE LIMA

ADVOGADOS: MARIA LUCIA PEREIRA- OAB/PA 11.617 E SELMA EVANGELISTA DE LIMA- OAB/PA 12.683

APELADO:
MUNICIPIO DE REDENCAO

PROCURADOR: PEDRO CARNEIRO DE SOUSA FILHO – OAB/PA 5831

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO JULGAMENTO DO
ARE 709212/DF- STF- NÃO APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

I-

Antes de analisar o mérito recursal, ressalto que o apelante apenas se insurgiu contra a prescrição quinquenal e verbas honorárias.

II-

No julgamento do ARE 709212/DF, o STF modulou os efeitos da decisão, com fundamento no artigo 27 da Lei n.º 9.868/1999, atribuindo efeitos prospectivos à instrução, seguindo, assim os seguintes termos: aos casos em que o início do prazo prescricional ocorra após a data do referido julgamento, deve-se aplicar, imediatamente, o prazo de 05 anos; e, às hipóteses em que o prazo prescricional tenha iniciado seu curso antes da tese firmada, aplica-se o que ocorrer primeiro - 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco), a partir da decisão da repercussão geral. No caso em tela, aplica-se a prescrição quinquenal.

III-

A conta que deve ser feita é a seguinte: se ao termo inicial do contrato,
07/04/1993
, acrescermos 30 (trinta) anos, resultará que o termo final será
07/04
/2023. Por outro lado, se contados 5 (cinco) anos da data da decisão do STF, teremos 13/11/2019, como o termo fatal, de modo que ocorre primeiro esta última.

IV-

De acordo com o Decreto nº 20.910/32, deve ser respeitado a prescrição quinquenal, sendo devidos os valores relativos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

V-

Consta na petição inicial os seguintes pedidos formulados pelo autor: FGTS de todo o período trabalhado, 13° salário, férias e horas extras. Por outro lado, a sentença de id n° 2202564 julgou parcialmente procedente o pleito, acolhendo apenas o pedido relativo ao recebimento do FGTS.

VI-

Assim, do cotejo entre os pedidos iniciais e do que restou reconhecido, após o julgamento do recurso de apelação, verifica-se a sucumbência recíproca, vez que o autor, ao final alcançou o reconhecimento de parte da sua pretensão inicial e o réu, que pugnou pela improcedência da demanda, não teve o seu pleito totalmente reconhecido, resultando à ambos a qualidade de vencedor e vencido. Sendo assim, não há que se falar em afastamento da sucumbência recíproca.

VII-

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
por
CONSTANTINO BRAZ DE LIMA
,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1° VARA CÍVEL DE REDENÇÃO, que nos autos da Ação Ordinária, julgou improcedente o pedido.

Consta nos autos que o autor, ora apelante, exerceu o cargo de Vigia Noturno. Contou que laborou sob a égide de contrato por prazo determinado durante o período de 07/04/1993 a 31/12/2009, sendo que, durante o período laborado e por ocasião da rescisão contratual, não foram reconhecidos seus direitos. Requereu, portanto, o pagamento do FGTS de todo período trabalhado, mais juros e correção monetária.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação de sentença, a qual julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

“
No tocante às demais verbas trabalhistas pleiteadas, entendo não serem cabíveis, porquanto o requerente, contratado temporariamente, não se encaixa no regime estatutário nem celetista, tratando-se, na verdade, de regime irregular, de forma que as diferenças rescisórias não deverão ser levadas em consideração no presente caso, não havendo o que se falar em o servidor ter sido ludibriado pelo ente público.

Na confluência do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o Estado do Pará ao pagamento apenas dos depósitos do FGTS (art. 15 da Lei 8.036), observada a prescrição quinquenal (prevista no Decreto 20.910/32), extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I do CPC.

A quantia deverá ser apurada em liquidação de sentença, devidos juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, em relação às parcelas anteriores a Lei 11.960 de 29 de junho de 2009, e quanto às subsequentes incidirão à razão de 0,5% ao mês, bem como correção monetária desde a data em que deveria ter sido realizado o pagamento, com base no INPC. Os cálculos, ainda, deverão incidir sobre o valor mensal de cada pagamento, devendo ser levado em conta o salário percebido na função de auxiliar de enfermagem e o período em que exerceu a função de técnica de enfermagem, devendo ser excluído o período em que a autora permaneceu em decorrência de concurso público, o qual não faz jus ao benefício.

Em razão da sucumbência recíproca e consoante apreciação equitativa, as partes deverão ratear as custas processuais, devendo cada parte arcar com os honorários advocatícios de seus causídicos, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). Suspensa a exigibilidade, observada a gratuidade da justiça.

A sentença foi objeto de embargos de declaração, os quais foram acolhidos, vejamos:

ANTE AO EXPOSTO
,
conheço dos presentes embargos para dar-lhes provimento em partes,
para sanear a contradição e fixar o período de início dos sucessivos contratos de trabalho firmados entre a requerente e a requerida, como sendo 07 de abril de 1993, o término, como sendo 31 de dezembro de 2009, a função do requerente como sendo vigilante, a data da propositura desta ação como sendo 13/10/2010, corrigindo a indicação do condenado, passando a constar o “Município de Redenção-PA”; permanecendo na íntegra todos os demais termos da sentença, inclusive os efeitos jurídicos advindos das datas indicadas.

Inconformado, CONSTANTINO BRAZ DE LIMA interpôs recurso de apelação (id n°
2202567
).

Em suas razões, punga pela reforma da sentença para que sejam afastadas as regras do Decreto n° 20.910/32, devendo ser aplicada a prescrição trintenária, abrangendo todo o período trabalhado.

Quanto aos honorários de sucumbência, assevera que o recorrido foi vencido, de modo que não há que se falar em sucumbência recíproca .

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões (
2202567 - Pág. 13).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o ilustre Procurador de Justiça deixou de exarar parecer, em razão da ausência de interesse público.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA)
:

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Antes de analisar o mérito recursal, ressalto que o apelante apenas se insurgiu contra a prescrição quinquenal e verbas honorárias.

Prima face, destaca-se que a prescrição retroativa, deve ser aplicada em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 709.212/DF (TEMA 608) julgado em 13/11/2014, que declarou a inconstitucionalidade dos artigos 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Decreto 99.684/1990, afastando a prescrição trintenária.

O acórdão do referido julgado foi ementado da seguinte forma:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF - ARE 709212/DF, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 18/02/2015)

Com efeito, o STF dispõe que o prazo trintenário não guarda compatibilidade com o estabelecido no artigo 7º, XXIX, da CF/88, dado que esta regra constitucional possui eficácia plena. Vejamos:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

III - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;

(...)

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;

Assim, restou estabelecido que o prazo prescricional para buscar as verbas atinentes ao FGTS deve seguir o texto constitucional, sendo, portanto, quinquenal e não trintenário.

Contudo, no julgamento do ARE 709212/DF, o STF modulou os efeitos da decisão, com fundamento no artigo 27 da Lei n.º 9.868/1999, atribuindo efeitos prospectivos à instrução, seguindo, assim os seguintes termos:
aos casos em que o início do prazo prescricional ocorra após a data do referido julgamento, deve-se aplicar, imediatamente, o prazo de 05 anos; e, às hipóteses em que o prazo prescricional tenha iniciado seu curso antes da tese firmada, aplica-se o que ocorrer primeiro - 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco), a partir da decisão da repercussão geral.

Analisando os autos,
houve vínculo temporário entre
07/04/1993 a 31/12/2009
, sendo proposta ação ordinária dentro do biênio subsequente ao término da contratação, consoante art. 7º, inciso XXIX, da CF/88, de sorte que o prazo prescricional aplicável à espécie é de 05 anos.

A conta que deve ser feita é a seguinte: se ao termo inicial do contrato,
07/04/1993
, acrescermos 30 (trinta) anos, resultará que o termo final será
07/04
/2023. Por outro lado, se contados 5 (cinco) anos da data da decisão do STF, teremos 13/11/2019, como o termo fatal, de modo que ocorre primeiro esta última.

Conclui-se, portanto, que assiste razão ao apelante, devendo ser aplicado ao caso em tela a prescrição quinquenal,
nos termos do Decreto nº 20.910/32.
Para corroborar com o exposto, colaciono julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. FGTS. DEMANDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO DECRETO N. 20.910/32.

1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão impugnada. Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.

2. ‘
O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos’
(REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”(AgRg no AREsp 461.907/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 02/04/2014) (Grifos)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA.
PRAZO PRESCRICIONAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32.

1.
O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos.

Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 107 do extinto TFR: "A ação de cobrança do crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita à prescrição qüinqüenal estabelecida no Decreto n. 20.910, de 1932". Nesse sentido: REsp 559.103/PE, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.2.2004.

2. Ressalte-se que esse mesmo entendimento foi adotado pela Primeira Seção/STJ, ao apreciar os EREsp 192.507/PR (Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 10.3.2003), em relação à cobrança de contribuição previdenciária contra a Fazenda Pública.

3. Recurso especial provido.”(STJ. REsp 1107970/PE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 10/12/2009) (Grifos).

Sendo assim, está correta a sentença, devendo ser respeitada a prescrição quinquenal, sendo devidos os valores apenas dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Honorários Advocatícios

Em relação aos honorários de sucumbência, o apelante assevera que o recorrido foi vencido, de modo que não há que se falar em sucumbência recíproca.

Quanto a sucumbência recíproca, o Código de Processo Civil/15, dispõe em seu art. 86 do CPC/15 o seguinte:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Pois bem. Consta na petição inicial os seguintes pedidos formulados pelo autor: FGTS de todo o período trabalhado, 13° salário, férias e horas extras. Por outro lado, a sentença de id n°
2202564
julgou parcialmente procedente o pleito, acolhendo apenas o pedido relativo ao recebimento do FGTS.

Assim, do cotejo entre os pedidos iniciais e do que restou reconhecido, após o julgamento do recurso de apelação, verifica-se a sucumbência recíproca, vez que a autora, ao final alcançou o reconhecimento de parte da sua pretensão inicial e o réu, que pugnou pela improcedência da demanda, não teve o seu pleito totalmente reconhecido, resultando à ambos a qualidade de vencedor e vencido. Sendo assim, não há que se falar em afastamento da sucumbência recíproca.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de APELAÇÃO
, mantendo todos os termos da sentença
.

É como voto.

Belém, 08 de março de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 16/03/2021